Tribunal: STF
Processo: ARE 1588867
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. LEIS 7.787/1989 E 8.212/1991. DEFINIÇÃO SATISFATÓRIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO TRIBUTO. COMPLEMENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE “ATIVIDADE PREPONDERANTE” E DE “GRAU DE RISCO LEVE, MÉDIO E GRAVE” POR REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, NEGADO SEGUIMENTO.”

O polo embargante aduz, em suma, que a decisão é omissa, in verbis:

“Como se extrai da fundamentação exposta, a r. decisão ora embargada entendeu pela majoração em 10% dos honorários advocatícios previamente fixados nas instâncias de origem em desfavor da ora embargante.(...)
Ocorre que, ao assim decidir, entende a Embargante, com a devida vênia, que o r. decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de considerar a ausência de contrarrazões pela União ao presente agravo em recurso extraordinário ou qualquer outro trabalho da parte adversa nesta A. Corte que pudesse justificar esta majoração.
O Código de Processo Civil, no art. 85, § 11, ao prever a possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal, é contundente ao pressupor a existência de trabalho adicional realizado pelas partes em sede recursal. No entanto, como se pode analisar dos autos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao presente agravo em recurso extraordinário, tampouco apresentou qualquer outra manifestação perante esta A. Corte durante o trâmite do recurso julgado.
Logo, por não existir o pressuposto fático exigido pelo CPC (qual seja, trabalho adicional), no caso, com a devida vênia, não se mostra cabível a majoração de honorários em grau recursal.
A Jurisprudência deste A. STF  reconhece a inaplicabilidade do preceito legal ora mencionado nos casos em que a parte, devidamente intimada para manifestar-se, deixou transcorrer o prazo ‘in albis’, por justamente não existir qualquer ‘trabalho adicional’ que tenha sido produzido por ela.
Ad argumentandum, ainda que se alegue que a elevação dos honorários em grau de recurso tem o intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, além de ser evidente a ausência de qualquer intuito protelatório, essa narrativa não se sustentaria, pois o CPC prevê medidas específicas para esse fim, no caso, a interposição da multa disposta nos arts. 1.021, § 4º, 1.026, § 2º e § 3º, CPC.
Desta forma, é evidente a omissão em relação a análise da ausência de trabalho adicional pela ora recorrida, sendo imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que se afaste a incidência do art. 85, §11º do CPC, por não existir o pressuposto fático exigido pela norma processual.”

É o relatório. DECIDO.

Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
Com efeito, os embargos de declaração detêm o fito de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”. Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou, inclusive, sobre questões passíveis de apreciação de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos do processo.
Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.
In casu, verifica-se não subsistir a omissão arguida, tendo o decisum apreciado devidamente a questão atinente aos honorários sucumbenciais.
Com efeito, o agravo tendente a desafiar a decisão do Tribunal a quo que inadmitira o recurso extraordinário foi interposto sob a regência do Código de Processo Civil, submetendo-se, pois, via de consequência, ao comando do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CPC/2015. TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 994.998-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/2019)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Publicação do acórdão recorrido. Intimação pessoal. Incidência do Novo CPC. Majoração de honorários advocatícios. Artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/15. 1. A intimação pessoal da União, nos termos do art. 183, do novo CPC, se deu na vigência do Novo Código de Processo Civil. 2. Devida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.029.439- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/2017)

Ademais, cumpre asseverar que a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente se afigura cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora, já que tal fato não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, cujo objetivo visa coibir a interposição de recursos nitidamente procrastinatórios. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.174.793-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/11/2019, grifei)

Por fim, frise-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente